Tribunal: CARF
Processo: 13227.720157/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13227.720157/2008-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.037 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BENEDITO BATISTA DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula
Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-004.848, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção e pela Presidência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) preclusão sobre o arbitramento do Valor da
Terra Nua - VTN; e (b) inexistência de laudo técnico que justificasse o VTN declarado. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720157/2008-16
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.720157/2008-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
[...]
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR. Incabível
a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues no
município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei no 9.393,
de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, (a) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, (b) pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário em relação à Área de Preservação Permanente, por falta de prova de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA); designada para redigir o voto
vencedor nesta matéria a conselheira Andrea Brose Adolfo e (c) por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para restabelecer o Valor da Terra
Nua declarado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- o contribuinte não refutou expressamente o VTN arbitrado pela fiscalização;
- o acordão recorrido aceitou o VTN declarado, apesar da inexistência de laudo técnico
elaborado segundo as normas vigentes da ABNT.
A primeira matéria (preclusão sobre o arbitramento do VTN) foi admitida para
julgamento através de agravo interposto pela Fazenda Nacional e a segunda matéria fora
admitida no exame de admissibilidade originário.
O sujeito passivo foi intimado por edital, mas não apresentou contrarrazões e nem
recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas entendo que
não foi demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Com relação à preclusão, o Presidente da Turma rejeitara os embargos de
declaração, opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão ora recorrido, ao argumento de
que a matéria “arbitramento do VTN” fora, sim, objeto de impugnação e recurso. Veja-se:
Com relação a omissão apontada, não assiste razão à embargante, uma vez que,
diferentemente do que entende, a matéria arbitramento do VTN foi objeto da
impugnação e do recurso voluntário. Transcrevo deste último:
[...]
Assim, a matéria arbitramento do VTN restou devolvida à esta 1a Turma pelo recurso
voluntário. Não há falar, portanto em julgamento extra petita.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.037 - CSRF/2a Turma
Processo no 13227.720157/2008-16

Eventual equívoco de tal decisão não seria de interpretação em relação ao Decreto
70235/72, mas sim de apreciação do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário. Tratar-se-
ia de erro na apreciação de circunstância fática relativa ao conteúdo da impugnação, e não de
erro na interpretação da legislação tributária. Seria diferente se, a despeito de reconhecer a
inexistência de impugnação, a Turma tivesse analisado a matéria, o que, como visto na decisão
que rejeitou liminarmente os embargos, não ocorreu.
Para ser ainda mais claro em relação a esse ponto, para o exame do recurso
especial, nos termos em que está posto, esta Turma julgadora teria que afirmar que não houve
impugnação e recurso, para, aí sim, decidir sobre a preclusão à luz do Decreto 70235/72, o que é
inviável em sede de recurso especial. Verificar se houve ou não a existência de matéria
impugnada passa longe de dirimir controvérsia jurisprudencial, pois diz respeito à circunstância
eminentemente de fato, sem grande relevância em termos de interpretação.
Ao acolher o agravo interposto pela Fazenda Nacional contra a negativa de
seguimento neste ponto, a Presidência do CARF decidira basicamente o seguinte:
O entendimento exarado pelo exame de admissibilidade do recurso especial tem seu
fundamento na concepção de que, por terem os acórdãos confrontados tratado de
diferentes assuntos não se prestariam a demonstrar a divergência quanto à preclusão.
Todavia, esse não é o melhor entendimento sobre o tema, como se verá adiante.
No entanto, esse não foi o fundamento que a Presidência da Câmara utilizou para
negar seguimento ao recurso nessa matéria. Em verdade, o fundamento foi o seguinte:
Em que pese o alegado pela Fazenda Nacional, o Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção registrou, no despacho que rejeitou os embargos (e-fls. 181 a 183),
que a matéria "arbitramento do VTN" foi objeto da impugnação e do recurso voluntário.
Desse modo, não resta configurada a primeira divergência indicada, referente à matéria
preclusão.
Com relação à inexistência de laudo técnico, a Fazenda Nacional não demonstrou
que os paradigmas 2102-01.405 e 2102-00.609 cuidariam de hipótese na qual o VTN também
teria sido apurado com base no SIPT sem aptidão agrícola. Veja-se que, no caso in concreto, a
decisão recorrida deu provimento ao recurso neste particular, porque “o levantamento do VTN,
levando em conta a média dos VTNs constantes nas DITRs, não tem suporte legal, pois o
arbitramento do valor da terra nua com base nos dados do SIPT deve levar em conta,
necessariamente, as informações sobre aptidão agrícola”. Tal circunstância jurídica foi
essencial para que a Turma recorrida acolhesse a tese do sujeito passivo, de forma que também
deveria constar dos paradigmas.
Ou seja, para a comprovação da divergência, tais paradigmas também deveriam
ser referentes à falta de apresentação de laudo, pelo contribuinte, na hipótese de arbitramento do
VTN com base no SIPT sem aptidão agrícola, o que não ficou demonstrado pela recorrente.
Por tais razões, entendo que o recurso não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital